Tribunal: TJMT
Processo: 0000255-13.2018.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000255-13.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA - CPF: 583.402.701-68 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGALIDADE DO DESMATE INCONTROVERSA DANO MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM –
DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1.

A realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal.

2.

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.

Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos ao meio ambiente, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, que julgou procedente, em parte, o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, confirmando a tutela de urgência concedida, reconhecer a obrigação de fazer, consistente em recuperar a área degradada, mas afastando o pedido de indenização por danos morais e materiais.

O Ministério Público Estadual, na sua Apelação, argumenta que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura um meio ambiente sadio e equilibrado e, portanto, deve-se condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Sustenta que as penalidades previstas nos incisos I e III do artigo 14 da Lei n. 6.938/1981, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, não deve ser imposta somente pela autoridade administrativa, mas, também, por órgão jurisdicional.

Assevera, ainda, que a multa administrativa não afasta o dever de indenizar e que a indenização serve, justamente, para minimizar os danos causados. Tanto é assim que a Súmula 629 do STJ preceitua que
“quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo seu desprovimento, id. 151331185.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso. Id. 155379291.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Recorrente visa a reforma da sentença, para condenar o recorrido na indenização por danos morais coletivos e danos materiais.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Paulo Diniz Cabral da Silva, alegando que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, lavrou o Auto de Infração n. 912994-E, em desfavor do Apelado pelo desmatamento de 357 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem o consentimento da autoridade ambiental competente.

Salientou, na inicial, que o desmatamento da floresta atenta seriamente contra o equilíbrio da vida no ecossistema e que, por se tratar de conduta ilícita, degradatória do meio ambiente, dever ser condenado a reparar a lesão ambiental.

Aduziu que, em matéria ambiental, a responsabilidade é objetiva, portanto independe de culpa do infrator e que estão presentes os requisitos necessários para a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O Juiz condutor do feito julgou procedente, em parte, o pedido, nos seguintes termos:

Ademais, o requerido já foi multado pelo órgão fiscalizador, cuja multa foi no valor de R$ 2.677.500,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos reais), (fl. 35 Ref. 50614787), razão pela qual deixo de fixar indenização pelos danos ambientais e moral coletivo.

Desse modo, tendo a presente ação alcançada a tutela jurisdicional almejada, com o devido acolhimento da pretensão da parte requerente, a procedência do pedido, com exceção do pedido de indenização, é medida que se impõem.

IV – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação com resolução de mérito, confirmando a tutela de urgência concedida.

Considerando a satisfação do pedido mediante a concessão da tutela antecipada, declaro, desde já, o cumprimento da obrigação de fazer.

Registro, inicialmente, que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, lavrou o Auto de Infração n. 912994-E, em desfavor do Apelado pelo desmatamento de 357 hectares de floresta nativa, em sua propriedade, sem autorização do órgão ambiental competente (id. 151330738, pág. 35/37).

A lesão ambiental foi assim descrita no Auto de Infração:

Descrição da Ocorrência:

Destruir 357 ha de vegetação nativa (floresta estacional, semidecidual), localizada no bioma amazônico, objeto de especial preservação, utilizando fogo como método de desflorestamento, sem autorização prévia do órgão ambiental competente.

Os elementos probatórios, constantes do caderno processual, demonstram que o desmatamento da área de especial preservação é ponto incontroverso, tendo em vista que o próprio apelante confirma a prática.

Vê-
se, portanto, que a existência do dano ambiental é incontestável.

Assim, em razão do princípio do poluidor-pagador, existe a obrigação do agente causador do dano pagar tanto a poluição que pode ser causada como aquela que já foi causada e, para a incidência da responsabilização civil objetiva por danos ambientais prevista legalmente, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o dano e a fonte poluidora.

Dessarte, é cediço que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva, o que permite a responsabilização do poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3
o
, IV, e 14, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1991 assim dispõem:

Art. 3
o
- Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...);

§ 1
o
- Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Anoto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não admitidas as excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Outrossim, quanto à extensão, os danos ambientais subdividem-se em dano patrimonial ambiental, como definido por Ayala e Leite
[1]
:

“relativamente à restituição, à recuperação, ou à indenização do bem ambiental lesado”, e dano extrapatrimonial ou moral ambiental, ou seja, “tudo que diz respeito à sensação de dor experimentada ou conceito equivalente em seu mais amplo significado ou todo prejuízo não patrimonial ocasionado à sociedade ou ao indivíduo, em virtude da lesão ao meio ambiente”

Desse modo, a prevenção e a reparação são indispensáveis para a tutela do meio ambiente, de modo que a prevenção objetiva evitar ou inibir o dano, e a reparação, tanto na modalidade de restauração do que foi poluído, degradado ou destruído, quanto na forma de indenização, consiste em mecanismo ressarcitório ou compensatório do dano já causado.

No caso em apreço, nota-se que o dano ambiental provocado é de grande proporção, visto que houve o desaparecimento de inúmeras árvores e foi causado de forma consciente, posto que tinha conhecimento da inexistência de autorização.

Entrementes, com relação à indenização por danos materiais, verifica-se

a efetiva recuperação da área degrada, de acordo com o relatório de inspeção realizado pela SEMA (Id. 50614787), tendo, ainda, o requerido, cadastrado sua área no CAR estadual (id. 69886340), de modo que não há falar em indenização por danos materiais.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar Filho, sobre o tema, discorre:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (In: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf

Nesse sentido, também, Dionísio Renz Birnfeld
[2]
, assevera que:

o dano moral ou extrapatrimonial coletivo é “uma injusta lesão à moralidade comunitária ou a determinados valores coletivos, um ferimento impingido à própria cultura em seu aspecto imaterial”. A lesão ao meio ambiente está atrelada tanto à dignidade da pessoa humana como ao valor intrínseco da natureza, sendo patente sua dimensão social. O dano extrapatrimonial ou moral coletivo, entendido como transindividual e que atinge uma classe específica ou não de pessoas, conforme decidido por unanimidade pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.410.698-MG (BRASIL, 2015c), “é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base”, e prescinde “da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”.

Nesse passo, frisa-se duas das funções da indenização por dano moral coletivo: a função compensatória, no sentido de compensar a coletividade ofendida pelos sentimentos negativos decorrentes da conduta lesiva; e a função preventiva, a fim de inibir a reiteração de atentados da mesma espécie, persuadindo o agente causador do dano e a sociedade como um todo a respeito da antijuridicidade daquela conduta.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.269.494-MG, relativo à ação civil pública, visando à proteção e preservação do meio ambiente, concernente ao Complexo Parque do Sabiá, decidiu, por meio da sua 2ª Turma, por unanimidade de votos, acompanhando o voto da Ministra Relatora Eliana Calmon, que

“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado", e que o dano moral coletivo ambiental “atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”

Isto posto, demonstrado o dano extrapatrimonial causado à coletividade e a necessidade de proteção do bem jurídico tutelado, subsiste o dever de indenizar o dano moral experimentado.

A corroborar o acima exposto:

"[...] confirma-se a existência do
dano moral coletivo
em razão ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial consumidor,
ambiental,
ordem urbanística, entre outros , podendo-se afirmar que o caso em questão é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só.

O
dano moral coletivo,
compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva [...]".

"O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. Isso não importa exigir que a coletividade sinta dor, repulsa, indignação tal qual fosse um indivíduo isolado, pois a avaliação que se faz é simplesmente objetiva, e não personalizada, como no manuseio judicial da boa-fé objetiva. Na noção inclui-se tanto o
dano moral coletivo
indivisível (por ofensa a interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível (por afronta a interesses individuais homogêneos)".

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.772.681/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

DIREITO AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA ATLÂNTICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual em virtude de desmatamento de Área de Preservação Permanente em mata nativa, no Município de Mariana/MG. O Parquet pede a condenação do infrator a reflorestar e a pagar indenização pelos danos causados ao meio ambiente. O ato ilícito, o seu nexo de causalidade e os danos ambientais foram constatados nos autos, portanto não existem dúvidas de que ocorreram.

2. A cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, inclusive pelo dano moral coletivo, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. Precedentes: REsp 1.328.753/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/2/2015; REsp 1.382.999/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18.9.2014; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.9.2014; REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.4.2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 23.2.2011.3. Recurso Especial provido.(REsp n. 1.635.451/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020.)

Assim
,
a condenação ao pagamento da multa e recuperação da área degradada, confirmada na sentença, é insuficiente para sancionar a conduta perpetrada, porquanto é necessário que, além de imposição de reparação efetiva de dano, seja o infrator, também, desestimulado em reincidir.

Dessa feita, a ação civil pública não surte efeito prático se não for agredido o patrimônio econômico do infrator, mesmo que não seja possível quantificar, com a exatidão que se deseja, o valor do dano ambiental.

Anoto que, no que tange ao
quantum
indenizatório, diante da inexistência de qualquer critério legal objetivo para a sua fixação, cabe ao julgador sopesar a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado, bem como o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

No caso em tela, a condenação do Apelado dá-se em razão

desmatamento de 357 (trezentos e cinquenta e sete) hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem o consentimento da autoridade ambiental competente.

Nota-se que o dano ambiental provocado é de grande proporção, visto que houve o desaparecimento de inúmeras árvores e foi causado de forma consciente, posto que tinha conhecimento da inexistência de autorização.

Considerando os critérios alhures mencionados, penso que o montante arbitrado a título de indenização, deve ser de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pois assim compensará a injusta e intolerável lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade e inibirá as condutas ofensivas aos direitos transindividuais.

Fort
e nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Apelo, interpostos pelo Ministério Público Estadual, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, que arbitro em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

É como voto.

[1]
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011

[2]
BIRNFELD, Dionísio Renz. Dano moral ou extrapatrimonial ambiental. São Paulo: Ltr, 2009

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023